Tribunal: TJMT
Processo: 1067970-48.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067970-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA HELENA PINTO - CPF: 109.092.731-20 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Parte recorrente que sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e, por consequência, o desconhecimento da origem dos descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário.

3. Instituição financeira que juntou contrato devidamente assinado pelo recorrente, declaração de residência e comprovante de transferência de valores para conta bancária.

4.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pelo Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à recorrida qualquer ilegalidade em sua conduta.

5
.
Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte, nas razões recursais, postula a declaração de nulidade do contrato de empréstimo
(i)
; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, perfazendo a quantia de R$ 13.432,32 (treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)
(ii)
e indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(iii)
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais, que desde 04/2020 a instituição financeira vem, de forma indevida, realizando descontos no valor de R$ 209,88 (duzentos e nove reais e oitenta e oito centavos), direto da folha de pagamento de pensão por morte, em
decorrência de suposto empréstimo consignado na quantia de R$ 8.950,58 (oito mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), que alega desconhecer, pois
não
realizou sua contratação.

Destaco trecho da sentença combatida:

“Dos autos verifico que não assiste razão à parte reclamante, pois ao contrário da fundamentação consignada à exordial, no dia 01.04.2020 houve a contratação do empréstimo consignado n. 13682193, o que se pode verificar através do contrato (id. 111266478), devidamente assinado, com comprovante de TED (id. 111266479), que por sua vez não juntou boletim de ocorrência ou outro documento capaz de afastar a legitimidade do negócio jurídico firmado”.

Pois bem. O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial, isto porque, em contraprova a recorrida conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindos da contratação do empréstimo consignado. No caso, houve a juntada de contrato devidamente assinado, declaração de residência e comprovante de transferência de valores para conta bancária do recorrente.

A recorrida esclareceu que o recorrente formalizou o contrato de operação nº 13682193, firmada em 01/04/2020, com previsão para pagamento em 84 parcelas (01/04/2020 até 07/04/2027) de R$ 209,88 (duzentos e nove reais e oitenta e oito centavos).

Cabe enfatizar que, embora a parte recorrente impugne a assinatura aposta no referido contrato de empréstimo, nota-se similitude no documento que ele usava na época do ajustamento.

Neste momento, menciona-se que o recorrente emitiu a segunda via do documento de identidade em 12.03.2019 e exarou uma assinatura um pouco distinta da anterior, mas ambas guardam grande semelhanças. Assim, não há que se falar em qualquer fraude na contratação.

Esse argumento não está isolado, o que poderia enfraquecer sua eficácia probante, mas corroborado por outros. Há comprovante de TED, que sequer foi impugnado, constando que o valor foi creditado em 01/04/2020, na conta que a recorrente possui com o Banco 1 (Banco do Brasil), agência 23630, conta 1217275 – id. 173870654, pg. 4.

Acresça-se que a parte recorrente pontua em seu recurso que firmou um contrato “naquele ano”, ou seja, no ano de 2020:

“11 - Também, cumpre ressaltar que em entrevista com a Recorrente, a mesma afirma categoricamente que no ano auge da pandemia,
o único empréstimo que efetuou naquele ano foi junto ao Banco do Brasil
e, não com a Recorrida”.

Ocorre que, o extrato de contratos de empréstimos ativos e suspensos apresentado pela própria recorrente demonstra o único empréstimo firmado naquele ano com o Banco Safra, recorrido, em que pese o valor tenha sido creditado em sua conta no Banco do Brasil – id. 173870341, pg. 2.

Durante a impugnação o recorrente não apresentou nenhuma prova que pudesse contradizer as alegações da recorrida, nem mesmo extratos bancários que comprovassem que não recebeu ou não usufruiu dos valores creditados.

Quanto à alegação de que o contrato foi firmado durante período crítico da pandemia de COVID 19, certo é que os serviços essenciais permaneceram ativos, como é o caso das instituições financeiras.

Deste modo, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a manutenção de improcedência dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023